Tribunal: TJDFT
Processo: 0705062-17.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.

1. Para a consumação do crime de receptação, não basta a realização de uma das práticas previstas no tipo, exigindo-se a presença do elemento subjetivo do dolo do agente em saber a origem ilícita do bem.

2. Havendo dúvida de que o réu conhecia a origem criminosa do bem, em respeito ao princípio in dubio pro reo, a absolvição é medida que se impõe.

3. Apelação conhecida e provida. Réu absolvido.